Tribunal: TJES
Processo: 5000461-74.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000461-74.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXSANDRE BELARMINO
RECORRIDO: ADIMAR DA SILVA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000461-74.2022.8.08.0014

RECORRENTE: ALEXSANDRE BELARMINO

RECORRIDO: ADIMAR DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO VEICULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL.
PROMESSA EXTRAJUDICIAL DE REPARAÇÃO DOS DANOS. DESCUMPRIMENTO.
DANO MATERIAL
E MORAL
CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

Tese do autor

O autor relata, em síntese, que teve o seu veículo, MARCA TOYOTA, MODELO HILUX SW4, ANO 2009/2009 COR PRETA, PLACA KXK2304, abalroado pelo veículo do Sr. Adimar, um Caminhão MARCA FORD, MODELO CARGO 1317, COR BRANCA, PLACA CDM7H43, RENAVAM 00357508572, durante uma ultrapassagem feita pelo requerido, ocasionando diversos danos como a quebra de retrovisor direito, farol dianteiro, paralamas direito, estribo direito, além de danos à suspensão dianteira. No momento do acidente, o requerido demonstrou boa intenção em resolver o dano causado de forma espontânea. Ocorre que após o conserto do veículo, o autor não conseguiu mais contato com o Sr. Adimar, motivo pelo qual vem a juízo requerer a condenação do Requerido a reparar o prejuízo suportado com o reparo do veículo, no valor de R$ 6.797,10, e indenização pelo dano moral suportado.

Em sede recursal (ID. 2752395), requer a reforma da r. Sentença de primeira instância para julgar totalmente procedente o pedido autoral, uma vez que restou provada a conduta ilícita do requerido.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 2752401, pugnando pela improcedência do recurso inominado para manter a r. sentença pelos próprios fundamentos.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 2752392) dispôs que: “
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO IMPROCEDENTES
os
pedidos iniciais
e o
contraposto
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma integral da sentença.

A matéria em debate versa sobre responsabilidade civil subjetiva, baseada na teoria da culpa, adotada pelo art. 186 do Código Civil, que prevê que “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”, ficando obrigado a repará-lo, nos termos do art. 927, do mesmo diploma legal.

Pois bem. Após análise detida dos autos, ouso discordar do entendimento do julgador
a quo.
Isto porque os elementos de prova constantes nos autos apontam de forma inequívoca que o requerido, ora recorrido, de fato foi o causador do acidente, senão vejamos.

Ao ID. 2752373, cópia do Boletim de Ocorrência registrado pelo autor, em que este afirma que “
O SR. ADIMAR DISSE QUE ASSUMIRIA O DANO, PEDINDO PARA PARCELAR APÓS CONSERTO, PORÉM NÃO ATENDE E NEM RETORNA MINHAS LIGAÇÕES",
e

Ao ID. 2752383, Boletim de Ocorrência registrado pelo requerido, no qual este afirma que “N
O MOMENTO EM QUE FOI FAZER UMA ULTRAPASSAGEM (...) A CARROCERIA ATINGIU O VEÍCULO QUE VINHA LOGO ATRÁS DIRIGIDO POR ALEXSANDRE BELARMINO, QUE ALEXSANDRE FEZ O REGISTRO DO FATO COMO CONSTA NO BU 46353518. QUE FICOU DE PAGAR OS DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO DE ALEXSANDRE DE FORMA PARCELADA MAS PERDEU O CONTATO DE ALEXSANDRE E NÃO TEVE COMO ENTRAR EM CONTATO COM ELE
”.

Perante a autoridade de trânsito, o recorrido confessa a culpa pela ocorrência de trânsito, em comportamento completamente contraditório a sua defesa apresentada nos presentes autos.

Corrobora com esse entendimento o efetivo dano e necessidade de reparo no veículo (ID. 2752371 e ID. 2752372), foto do veículo do recorrido e de sua CNH (ID. 2752374), bem como o que foi narrado pelas partes envolvidas no acidente de trânsito no Boletim de Ocorrência, fatos que comprovam não só a existência, mas também as condições do acidente causado exclusivamente pelo requerido.

Saliento, nesta oportunidade, que o Boletim de Ocorrência serve como prova, vez que se trata de documento público, por força do art. 405 do Código de Processo Civil.

Portanto, no caso presente, não há dúvida quanto a responsabilidade do Recorrido pelos fatos narrados na inicial, estando assim caracterizado o dever de indenizar o Recorrente pelos danos materiais sofridos, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 29, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro.

A extensão dos danos materiais sofridos, no valor de R$ 6.797,10, restam devidamente demonstrados nos documentos anexados ao ID 2752372.

No tocante ao dano moral, efetivamente, inexiste abalo extrapatrimonial só pelo fato do recorrente ter sido vítima de um acidente de trânsito. Todas as pessoas que se habilitam para dirigir sabem dos riscos inerentes a atividade, sendo situação corriqueira a colisão de veículos, razão pela qual a ocorrência de um acidente de trânsito, por si só, é incabaz de gerar abalo moral.

Contudo, o caso dos autos traz uma peculiaridade, onde o recorrido confessa a culpa pelo acidente não só ao autor, mas também a autoridade de trânsito, se comprometendo a cobrir os prejuízos causados, situação essa que levou o recorrente a confiar em sua palavra e a, inclusive, não produzir maiores elementos de convicção acerca da responsabilidade no acidente.

Essa quebra de confiança, derivada do acidente de trânsito, constitui-se em conduta praticada pelo recorrido que gerara abalo moral ao autor da demanda (sensação de angústia, eis que o seu veículo acabou parado por uma tempo inesperado), já que este acreditava que os danos ocasionados seriam reparados sem maiores aborrecimentos, situação que não se concretizara.

Para a quantificação dos danos morais devo considerar a capacidade econômica das partes, o grau de culpabilidade e de extensão dos danos. Dito isso, verifico que apenas o autor goza de boa situação econômica, haja vista que o requerido se trata de motorista autônomo. O grau de culpa do requerido acaba não sendo elevado, haja vista que pode ter sido levado a assim proceder em razão de dificuldades financeiras, bem como a extensão dos danos não for a elevada.

Dessa forma, entendo como adequado e proporcional o valor de indenização no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que não gerará enriquecimento sem causa a quaisquer das partes.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar procedentes os pedidos autorais e CONDENAR o Requerido a pagar ao Autor o valor de R$ 6.797,10 (seis mil, setecentos e noventa e sete reais e dez centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; e, a indenizar o autor por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de correção monetária e juros legais a contar deste arbitramento, face a inexistência de mora anterior. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)